Tribunal: TJBA
Processo: 8008985-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008985-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: GILDASIO MORENO AMERICANO Advogado(s):LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por aposentado de 69 anos, visando à suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a dois contratos de empréstimo consignado que alega não ter celebrado. Sustenta ter sido vítima de fraude praticada por supostos representantes do banco, com utilização indevida de seus dados e indução à contratação por meio eletrônico. O banco alega regularidade dos contratos, com assinatura digital, auditoria e prova de vida, e defende a revogação da tutela concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos questionados; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da validade dos contratos justifica a manutenção da liminar até instrução probatória exauriente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais se encontram presentes no caso concreto diante da alegação de fraude e do impacto direto sobre verba de natureza alimentar. 4. A narrativa consistente de que o autor foi vítima de golpe, tendo sido induzido à contratação de empréstimos por meio de links e plataformas digitais controladas pela instituição financeira, aponta para possível falha na segurança dos canais de contratação ou atuação irregular de correspondente bancário. 5. A idade avançada do autor (69 anos) reforça sua condição de consumidor hipervulnerável, merecendo proteção especial à luz do Estatuto do Idoso e da jurisprudência consolidada do STJ quanto à falha na prestação do serviço bancário em casos de fraude. 6. A reversibilidade da medida liminar é assegurada pelo ordenamento jurídico, permitindo eventual restituição ou compensação dos valores ao final da lide, o que afasta o risco de prejuízo irreparável à instituição financeira. 7. A jurisprudência impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, quando o consumidor nega a existência do vínculo contratual, o que exige dilação probatória e impede, nesta fase inicial, a revogação da medida concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimos consignados supostamente não contratados é válida quando há indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor, especialmente em se tratando de idoso. 2. A reversibilidade da medida liminar e a necessidade de instrução probatória justificam sua manutenção até decisão final. 3. Em relações de consumo, o ônus da prova sobre a validade da contratação recai sobre o fornecedor quando o consumidor nega ter contratado o serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07